Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725967-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. A sociedade de advogados agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0708847-60.2019.8.07.0018 – id 97548256) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ante a preclusão da matéria, manteve o indeferimento quanto ao destaque dos honorários advocatícios. Reafirma que juntou ata da assembleia geral extraordinária pela qual obteve anuência dos substituídos quanto aos 20% de honorários contratuais. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. É inadmissível rediscutir matéria alcançada pela preclusão. O pleito da agravante já foi apreciado pela decisão id 49315124 – autos principais, proferida em 08/11/2019, contra a qual foi interposto AGI 0713345-25.2020.8.07.0000. Assim, operada a preclusão consumativa, o presente recurso é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator